Tribunal: CARF
Processo: 13942.720029/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720029/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo previsto em lei (preclusão temporal). A matéria não impugnada não
autoriza o exame de questão não suscitada e não discutida no processo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ESTORNO. VENDA COM SUSPENSÃO.
A cooperativa de produção agropecuária deverá estornar os créditos referentes
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDA
TRIBUTADA.
RATEIO
PROPORCIONAL
Somente os créditos vinculados às receitas de exportação, bem como os
créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
são passíveis de compensação ou ressarcimento. Descabido ressarcimento da
parcela dos créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno,
apurada mediante rateio proporcional pela fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.180, de 20 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13942.720032/2018-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720029/2018-51
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento de crédito presumido de Pis-pasep/Cofins com incidência não-cumulativa.
No despacho decisório a autoridade fiscal informa que o pedido de ressarcimento
refere-se a créditos presumidos de Pis-pasep/Cofins relativos a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos
da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acumulado até 30/09/2015,
dia anterior à publicação do Decreto no 8.533/2015, que regulamenta o disposto no art. 9o-A da
Lei no 10.925/2004.
Matéria gorda – creme de leite
- Verificou-se que o produto denominado pela Contribuinte de “matéria gorda” é,
na verdade, o creme de leite, nas mais diversas descrições.
- Parece ter havido equívoco ao aproveitar crédito presumido sobre esse produto,
pois não se confunde com o leite in natura ou leite cru ou quaisquer outras descrições que se
possa assumir. Trata-se de produto industrializado que, inclusive, é tributado às alíquotas básicas
de PIS/Pasep (1,65%) e Cofins (7,6%) quando de sua venda.
Pessoa jurídica que não preenche condições legais para venda com
suspensão
- A maior parte das aquisições de leite da Frimesa é oriunda de pessoas jurídicas,
sobre as quais a Contribuinte aproveitou crédito presumido, considerando ter adquirido os
produtos com suspensão das contribuições.
- Não foi verificado se essas fornecedoras reúnem as condições legais (Lei no
10.925/2004 e na IN SRF no 660/2006) para a venda com suspensão das contribuições, a saber:
exercer cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; ou
exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
Parte dos insumos vinculada a receitas tributadas no mercado
interno
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

- Da base de cálculo dos créditos, apurada pela contribuinte, também foram
decotados os valores atribuídos às receitas tributadas no mercado interno.
Estorno de créditos pela venda de leite in natura
- A IN SRF no 660/2006 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e
sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15
da Lei no 10.925, de 2004.
- Nos termos da aludida IN, as vendas de leite in natura têm suspensa a
exigibilidade do pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, atendidas às
condições que estabelece. Aplicada a suspensão, os créditos devem ser estornados (art. 3o, §
2o).
- No caso concreto, houve venda de “leite cru resfriado tipo C”, conforme
discriminado nas notas fiscais.
Apuração do saldo ressarcível
O ressarcimento em dinheiro de créditos presumidos de PIS/Pasep e da Cofins
não abarca aqueles vinculados às receitas tributadas no mercado interno. Esses créditos
podem, todavia, ser usados para desconto das contribuições apuradas.
A Contribuinte, entretanto, indica o aproveitamento sobre o valor total da
aquisição de leite in natura.
Tendo em vista o exposto, a autoridade fiscal concluiu pelo deferimento parcial
dos pedidos de ressarcimento .
A Manifestação de Inconformidade alegou ausência de aplicação da legislação
pertinente ao caso, contudo, foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
pelo que deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de homologação parcial de Pedido de
Ressarcimento de crédito presumido de Cofins com incidência não-
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

cumulativa no montante de R$ 2.314.176,46, relativo ao 1o trimestre de
2013.
Inicialmente verifico que, conforme bem observado pelo juízo a quo, as
glosas relacionadas aos Créditos decorrentes de aquisições de creme de
leite (matéria gorda) e Créditos decorrentes de aquisições de pessoa
jurídica que não preenche condições legais para venda com suspensão
não foram objeto da manifestação de inconformidade e, portanto,
restaram preclusas, nos termos do o art. 171 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Desta feita, o acórdão recorrido, limitou-se em julgar a matéria
impugnada e conclui pela manutenção das glosas, dando azo ao
inconformismo no Recurso Voluntário, que abaixo reproduzo:
(...)
O artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, estabelece crédito presumido de
PIS/COFINS sobre as aquisições de leite in natura, no percentual de 60%, pois
são referentes ao ano de 2013.
Por outro lado, o artigo 9o-A, da referida Lei no 10.925/2004, estabeleceu as
condições para o aproveitamento dos créditos presumidos das aquisições de leite
in natura para produção e comercialização, mediante regulamentação com os
critérios para o aproveitamento e ressarcimento dos valores.
E foi o Decreto no 8.533/2015 que estabeleceu as regras para o aproveitamento
dos créditos presumidos de PIS/COFINS sobre às aquisições de leite in natura.
Pois bem!
O crédito presumido é um benefício concedido pela legislação, em que o crédito
ordinário é substituído por um percentual presumido.
Assim, o sujeito passivo tem, no crédito presumido, uma substituição ao crédito
convencional, em que o percentual previsto substitui a forma ordinária de
apuração dos valores.
A sistemática do crédito presumido, consiste numa forma simplificada e
alternativa de apurar os valores, mediante o percentual estabelecido em lei. O
sujeito passivo, em substituição aos créditos resultantes das efetivas entradas,
utiliza um percentual presumido.
Assim, o crédito presumido é uma técnica em que há a substituição de todos os
valores passíveis de serem apropriados, por um determinado percentual nas
operações.
De toda sorte, o crédito presumido tem, como objetivo, efetivar a não
cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, permitindo que o sujeito
passivo substitua pela forma convencional de apuração.
Contudo, o Despacho Decisório, mantido pelo Acórdão recorrido, efetuou o
rateio e estorno de parte dos valores, o que não se aplica ao caso, justamente por
se tratar de crédito presumido.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

Tanto é assim, que o artigo 17, da Lei no 11.033/2004, estabelece o seguinte:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por outro lado, por se tratar de crédito presumido, não há que ser realizado
nenhum rateio, o que é próprio da forma de apuração convencional, o que não é
o caso, tanto que o Decreto no 8.533/2015 não estabelece nada neste sentido:
(...)
E nem poderia, pois a Lei no 10.925/2004, que concedeu o crédito presumido
nas aquisições de leite in natura, não estabelece o rateio para o
aproveitamento:
(...)
Desta forma, o artigo 9o-A, da Lei no 10.925/2004, estabeleceu que o
aproveitamento de créditos presumidos poderá ser feito por via de compensações
com débitos próprios do PIS/COFINS ou outros tributos administrados pela
RFB, ou mediante a restituição em dinheiro.
A LEI NÃO ESTABELECE NENHUM RATEIO, ATÉ PORQUE SE
TRATA DE CRÉDITO PRESUMIDO, NÃO PODENDO O DESPACHO
DECISÓRIO MANTIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SALVO EM
ILEGALIDADE, ADOTAR O CRITÉRIO PARA GLOSAR E ESTORNAR
OS VALORES PRETENDIDOS PELA REQUERENTE.
Portanto, são legítimos os valores pretendidos pela recorrente, pois, estando
sujeita ao regime não cumulativo do PIS/COFINS, industrializando os produtos
previstos no artigo 8o, da Lei no 10.925/2004, pode compensar ou ressarcir os
créditos presumidos das aquisições de leite in natura, sem a restrição imposta
pelo Despacho Decisório mantido pelo Acórdão da DRJ.
Repita-se, para que fique bem evidente, que, conforme o citado artigo 8o, da Lei
no 10.925/2004, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e pelo
regime não cumulativo, inclusive as cooperativas (como é o caso da recorrente),
que produzam mercadorias, classificadas nos capítulo 4 da TIPI (leite e
laticínios), destinadas para a alimentação humana, poderão deduzir do
PIS/COFINS devido em cada período de apuração (ou pedir a restituição), o
crédito presumido calculado sobre o valor dos bens utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Neste sentido, confira-se o entendimento da Solução de Consulta COSIT no
364/2017:
(...)
Em momento nenhum é mencionado qualquer critério de rateio, justamente
porque se trata de crédito presumido, tanto que da conclusão da referida
Solução de Consulta COSIT no 364/2017, tem-se o seguinte:
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que é possível a apuração do crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecido pelo art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, em relação à aquisição de leite in natura utilizado como insumo na
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, atendidas as
condições previstas na legislação.
22. O crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os incisos IV e V do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não aproveitados
em determinado mês poderão ser mantidos para utilização como desconto dos
valores devidos dessas contribuições nos meses subseqüentes. Todavia,
apenas o crédito presumido previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 (apurado por pessoas jurídicas habilitadas no Programa Mais
Leite Saudável), poderá ser ressarcido em dinheiro ou compensado com outros
tributos administrados pela RFB, observadas as regras da legislação específica.
23. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção
e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da
NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de
2015, pode ser ressarcido ou compensado com outros tributos administrados
pela RFB, sem que haja necessidade de habilitação da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável. (destacamos)
Ademais, o método de rateio proporcional, não se aplica quando a operação
que originou o crédito esteja sujeita ao regime de suspensão, beneficiada
com isenção, alíquota zero ou seja caso de não incidência do PIS/COFINS,
QUE, PORTANTO, NÃO PODEM SER ESTORNADO, COMO FEZ O
DESPACHO DECISÓRIO.
Aliás, este é o entendimento manifestado na Solução de Consulta COSIT no
326/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: ART. 17 DA
LEI No 11.033, DE 2004. RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS.
RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INTER-RELAÇÃO.
A regra geral estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza
que o crédito devidamente apurado pela pessoa jurídica em relação a
determinado dispêndio seja mantido (não seja estornado) mesmo que a
receita à qual esteja vinculado o dispêndio que originou o crédito seja
contemplada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, não autorizando o aproveitamento de
créditos cuja apuração seja vedada.
O método de rateio proporcional de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foi estabelecido
legalmente para distinguir entre dispêndios vinculados a receitas sujeitas ao
regime de apuração cumulativa e a receitas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa, sendo relevante destacar que:
a) o mencionado método de rateio não se aplica à pessoa jurídica que se sujeita à
incidência não cumulativa em relação à totalidade de suas receitas;
b) o fato de a pessoa jurídica auferir algumas de suas receitas contempladas por
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep não justifica por si só a aplicação do referido método de rateio
proporcional;
c) todavia, é possível a aplicação analógica do aludido método de rateio para
estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas situações
específicas, que não são analisadas nesta consulta.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no11.116, de
2005, art. 16; Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §§ 7o a 9o.
Apenas na apuração dos créditos ordinários é que haverá rateio, não se aplicando
aos presumidos, que são concedidos pela legislação sem esse requisito. Portanto,
sendo o caso de crédito presumido concedido por lei, a apropriação é direta
pelo percentual previsto.
Lembre-se, que o crédito presumido consiste na constituição de valor com base
no percentual estabelecido em lei sobre as aquisições de leite in natura, sendo
que o montante apurado substitui o crédito ordinário apurado de forma
convencional.
O crédito presumido é um mecanismo pelo qual a legislação confere ao sujeito
passivo de tributos não cumulativos, como é o caso do PIS/COFINS, adota a
apuração pelo percentual previsto em lei, sem a necessidade do levantamento
convencional dos valores.
(...)
Assim, o crédito presumido do PIS/COFINS sobre as aquisições de leite in
natura, é calculado mediante a aplicação direta do percentual de 60%
previsto na legislação, sobre esses insumos.
Com isso, é necessário que seja provido o presente Recurso Voluntário,
reformando o Acórdão recorrido, para reconhecer o direito da recorrente aos
créditos presumidos pretendidos em sua integralidade.
Observo, por oportuno, que o Recurso voluntário é uma réplica da
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 258 a 269, não trazendo o
recorrente qualquer argumento específico em contraposição ao que foi
abordado pelo julgador de piso.
Ressalto que a mera repetição da peça recursal ofende o princípio da
dialeticidade, segundo o qual o recurso não tem o condão de apenas
reafirmar as razões já apresentadas na defesa. Ele deve promover uma
discussão apresentando argumentos suficientes descrevendo porque a
decisão proferida não é adequada e as razões para reforma.
A releitura dos argumentos do contribuinte não contribui para o
entendimento de seus motivos contra o que constou no acórdão da DRJ.
Sobre esse ponto, inclusive, o RICARF prevê que para esses casos pode
o relator transcrever a decisão de primeira instância, conforme se vê:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação
e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta feita, adoto a decisão de piso como razão de decidir:
2 Mérito
A Lei no 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico atinente às
contribuições do PIS e da Cofins, autorizando a apuração de crédito presumido
na aquisição de determinados insumos por empresas agroindustriais, verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051/04)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051/04)
Consoante redação dada ao artigo 8o, acima transcrito, a utilização do crédito
presumido estava restrita ao desconto das contribuições devidas no período.
Esse entendimento foi corroborado pelo Ato Declaratório Interpretativo no 15,
de 22 de dezembro de 2005:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e
a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Especificamente no que se refere à cadeia de produção do leite e seus derivados,
em 19 de junho de 2015 foi editada a Lei no 13.137, que acrescentou o art. 9o-A
à Lei no 10.925, de 2004, para autorizar o ressarcimento/compensação do saldo
de créditos presumidos originados de custos, despesas e encargos vinculados à
produção e comercialização desses produtos, acumulado até 30/09/2015 (data
de publicação do Decreto 8.533/2015, que regulamentou a matéria). Esclareça-
se que, no caso de pessoa jurídica habilitada no Programa Mais Leite Saudável,
o referido dispositivo permite, em seu § 2o, que o saldo de crédito presumido
acumulado ao final de cada trimestre, após 30/09/2015, também possa ser
utilizado em ressarcimento e compensação. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados
à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela
Lei no 13.137, de 2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o §
8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8odeste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
..................................................................................................................................
.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
A regulamentação a que se refere o § 8o acima transcrito foi dada pelo Decreto no
8.533, de 30 de setembro de 2015.
Art. 4 o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , na produção de produtos
destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 .
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente:
I - cinquenta por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 2002, e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 ,
para o leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável;
II - vinte por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002 , e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 , para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada
no Programa Mais Leite Saudável.
...
Art. 5 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art. 4 o poderão
ser utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas em cada período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês
poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

Art. 6 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no inciso I do
parágrafo único do art. 4 o poderão ser utilizados para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Logo, com entrada em vigor do Decreto no 8.533, de 2015, observada a
legislação aplicável à matéria, é permitido o ressarcimento ou compensação do
saldo de crédito presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite.
Para os créditos presumidos apurados no ano-calendário 2013 (período
pretendido pela Manifestante), o pedido de ressarcimento (ou a compensação)
poderia ser formalizado a partir de 1o de janeiro de 2018.
Caso concreto.
Alega a interessada que a lei não determina o estorno dos créditos presumidos
cuja manutenção é permitida pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, tampouco
estabeleceu critério de rateio proporcional quando se trata de crédito presumido.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 diz o seguinte:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A Solução de Consulta COSIT no 326/2017, citada pela Manifestante, traz a
seguinte ementa:
ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2004. RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS. RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO.
INTER-RELAÇÃO.
A regra geral estabelecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza que o
crédito devidamente apurado pela pessoa jurídica em relação a determinado
dispêndio seja mantido (não seja estornado) mesmo que a receita à qual esteja
vinculado o dispêndio que originou o crédito seja contemplada com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, não
autorizando o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.
O método de rateio proporcional de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foi estabelecido
legalmente para distinguir entre dispêndios vinculados a receitas sujeitas ao
regime de apuração cumulativa e a receitas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa, sendo relevante destacar que:
a) o mencionado método de rateio não se aplica à pessoa jurídica que se sujeita
à incidência não cumulativa em relação à totalidade de suas receitas;
b) o fato de a pessoa jurídica auferir algumas de suas receitas contempladas por
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep não justifica por si só a aplicação do referido método de rateio
proporcional;
c) todavia, é possível a aplicação analógica do aludido método de rateio para
estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas situações
específicas, que não são analisadas nesta consulta.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

Como se vê, não é autorizado o aproveitamento de créditos cuja apuração seja
vedada. Pois bem.
A IN SRF no 660, de 2006 estabeleceu os termos e as condições para aplicação
da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere a Lei
no 10.925, de 2004, estabelecendo em seu art. 3o, § 2o o seguinte:
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que
tratam os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do art. 2o.
Do exposto, devem ser mantidas as glosas referentes aos estornos de créditos
pela venda de leite in natura, com suspensão da exigibilidade do pagamento
das contribuições.
Quanto ao rateio aplicado pela fiscalização, o regramento legal já exposto neste
voto, deixa claro que a possibilidade de utilizar os créditos presumidos apurados
na compensação ou ressarcimento deve observar a legislação aplicável à matéria.
Tendo em vista o supracitado artigo 17 da Lei no 11.033, o art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005, disciplinou a forma de aproveitamento dos
créditos:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (g.n.)
Do exposto verifica-se que as hipóteses legais de utilização do saldo credor do
PIS/Pasep e da Cofins na compensação com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses créditos
relacionam-se às seguintes situações:
(a) créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de
mercadorias para o exterior, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, para o PIS/Pasep, e do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003; no caso da COFINS, e
(b) saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, nos
termos do art. 16, inciso II, da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
assegura a manutenção dos créditos vinculados a operações de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Considerando que somente os créditos vinculados às receitas de exportação, bem
como os créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins são passíveis de compensação ou ressarcimento, verifica-se necessário o
rateio para aferição da parcela dos créditos que se enquadram nessa situação.
Desse modo, correto o procedimento adotado pela fiscalização, sendo que a
pretensão da interessada em solicitar ressarcimento do saldo de créditos
vinculados às receitas tributadas no mercado interno não encontra amparo legal.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por:
a) considerar que não há litígio relativo às glosas referidas nas alíneas a) e b) do
item 1 deste Voto; e
b) na parte em litígio, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ora, como se vê, restou bem explicado que as glosas referentes aos
estornos de créditos pela venda de leite in natura, com suspensão da
exigibilidade do pagamento das contribuições, se justificam pelo que
consta na IN SRF no 660, de 2006, art. 3o, § 2o, acima já transcrito:
“deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos
com suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
Desta feita, o rateio se faz necessário para verificação dos valores
referentes a cada operação de crédito que o contribuinte pretende se
ressarcir, sendo certo que dentro do arcabouço jurídico que regulamenta a
matéria, as especificidades demandam o conhecimento da origem da
receita e dos permissivos legais sobre o crédito presumido de cada uma
delas.
Concluo, pela manutenção do acórdão recorrido, pelas razões que acima
já foram expostas.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.720029/2018-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital